Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711718-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI, JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA AGRAVADO: GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE DA ROCHA, ANA CAROLINA CAMARA AMARAL ROCHA, RICARDO DE SOUSA VALENTE, ADRIANA GALICIANI MARTINELLO VALENTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARANELO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA OSAKI e KIM MONSORES OSAKI contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 15995986), que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento. Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida. Em atenção aos argumentos deduzidos no agravo interno, destaco que, embora os recorrentes noticiem a ocorrência de fato novo, qual seja, exame laboratorial com diagnóstico positivo de infecção pelo SARS-CoV-2, tal questão não chegou a ser submetida na origem, de maneira que a sua apreciação direta em segundo grau de jurisdição caracterizaria supressão de instância. Logo, no juízo de reconsideração próprio do agravo interno, mantenho a decisão recorrida. Proceda-se conforme determinado na decisão de id. 15995986 e, ainda, nos termos em que determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para que, no prazo legal, querendo, manifestem-se também sobre o agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora